Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721326-73.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, LUIS BATISTA SILVA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PAGAMENTO DEVIDO. LEI 9.610/98. CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE LUCRATIVA DAS EXIBIÇÕES DAS OBRAS ARTÍSTICAS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIOS DE COBRANÇA. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz da Lei no 9.610/98, são devidos direitos autorais pela reprodução de obras artísticas em locais de frequência coletiva, tais como academia de ginástica, entendimento este corroborado, inclusive, pelo enunciado da Súmula no 63 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de relação contratual entre academia de ginástica e empresa especializada em sonorização não obsta o pagamento de direitos autorais por aquele estabelecimento comercial, mormente porque, no caso em tela, não houve comprovação de que a empresa contratada para prestar serviços de transmissão de música funcional já houvesse arcado com tais valores. 3. Para efeitos de cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação do estabelecimento comercial - tal como academia de ginástica - com a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV/rádio por assinatura, porquanto resultam de fatos geradores distintos, a saber, a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (academia de ginástica) e a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Desse modo, não há que se falar em bis in idem, conforme já assentou o c. STJ no julgamento do REsp. no 1.589.598/MS, cujo entendimento ali manifestado se aplica, por analogia, à hipótese em apreço. 4. Para fins de cobrança de direitos autorais, basta que haja a reprodução das obras artísticas em local de frequência coletiva, independentemente da existência de lucro direto ou indireto, segundo precedentes jurisprudenciais. 5. Constatado que os cálculos para a cobrança de direitos autorais foram realizados em observância aos critérios legais e ao regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, da metragem, da Unidade de Direito Autoral – UDA e do desconto de nível populacional, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade dos valores cobrados, não sendo possível a ingerência do Poder Judiciário quanto à escolha e utilização, pelo ECAD, dos critérios de cobrança, em vista, sobretudo, da natureza privada dos direitos postulados. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, incisos “c” e “d”, e 68, §§ 2o, 3o e 7o, ambos da Lei 9.610/1998, sustentando que os valores referentes aos direitos autorais já foram pagos pela empresa responsável pela sonorização de ambiente de suas unidades e a nova cobrança implicaria bis in idem. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não fez prova da utilização comercial de obras musicais protegidas por direitos autorais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 28, incisos “c” e “d”, e 68, §§ 2o, 3o e 7o, ambos da Lei 9.610/1998, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “A existência de relação contratual entre academia de ginástica e empresa especializada em sonorização não obsta o pagamento de direitos autorais por aquele estabelecimento comercial, mormente porque, no caso em tela, não houve comprovação de que a empresa contratada para prestar serviços de transmissão de música funcional já houvesse arcado com tais valores.” (vide item 2 da ementa supra). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1714312/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isto porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012